Tribunal: TJDFT
Processo: 0748537-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748537-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO SILVA FREITAS APELADO: LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR, GISELE REGINA THOMAS PEPE, MARILIA CARLOS DOS SANTOS GARCIA LEAO, AROLDO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar acerca do documento apresentado juntamente com as contrarrazões ao Id 69044889, no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente para informar se persiste seu interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator